Tribunal: TJBA
Processo: 8008039-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008039-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CRISTINA EDITE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIANA PEREIRA VIEIRA, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ANTES DA CONCESSÃO FORMAL DE APOSENTADORIA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, aposentada por incapacidade permanente, visando à suspensão dos descontos nos proventos referentes à suposta devolução de valores pagos a maior antes da publicação do ato de aposentadoria. A decisão administrativa determinou a restituição ao erário sem prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível mandado de segurança para suspender descontos em proventos de aposentadoria decorrentes de supostos pagamentos indevidos sem o devido processo administrativo; e (ii) saber se a impetrante faz jus à proteção da boa-fé objetiva quanto aos valores recebidos enquanto aguardava a conclusão do processo de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. A via mandamental é adequada, pois os efeitos patrimoniais da decisão se limitam à data da impetração, em consonância com as Súmulas 269 e 271 do STF.
4. A exigência de devolução de valores não precedida de contraditório e ampla defesa viola garantias constitucionais e a jurisprudência dominante do STF e STJ.
5. Configurada a boa-fé objetiva da impetrante, é incabível a devolução dos valores recebidos, por força dos Temas 531 e 1.009 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para determinar a suspensão dos descontos nos proventos da impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

Tese de julgamento: “1. É incabível a restituição de valores recebidos por servidor público de boa-fé, sem instauração de processo administrativo prévio. 2. O mandado de segurança é via processual adequada para sustar descontos em proventos fundados em decisão administrativa sem observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; STF, RE 594.296, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 10.11.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008039-58.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante
CRISTINA EDITE SILVA DE JESUS

e, como impetrados, o
SECRETÁRIO
D
E ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR E
CO
NCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça